Tribunal: TJDFT
Processo: 0728240-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA. DEFERIMENTO. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. 50% DO VALOR. MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.

1. Recurso tirado contra decisão que, em ação revisional de aluguel de loja em shopping na qual a agravante alega que a situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus teria retirado sua renda o que obsta o pagamento do aluguel.

2. Tendo presente o magistério da doutrina e da jurisprudência do TJDFT a respeito do contexto excepcional de uma pandemia sem precedentes no mundo moderno, o art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução.

3. Nos processos nos quais se pede a revisão de aluguel deve ficar demonstrado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.

4. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, a agravada-autora ficou impossibilitada de realizar atendimentos presenciais. O Decreto no 40.583/2020, suspendeu no âmbito do Distrito Federal o atendimento ao público em shopping centers. A agravada-autora já estava fechada a partir do dia 22 de março de 2020, em função da evolução da pandemia. O Decreto no 40.817/2020 autorizou o funcionamento dos shopping centers e centros comerciais a partir do dia 27/05/2020. O Decreto no 40.939/2020 estabeleceu protocolos e medidas de segurança específicos para os Shopping Centers e os Centros Comerciais e o Decreto no 40.989/2020 aumentou o horário de funcionamento dos Shopping Centers e Centros Comerciais. Da análise das provas que especificam o caso em estudo, verifica-se um sério impacto dessas medidas restritivas para a agravada-autora. No contexto probatório dos autos, é possível a intervenção judicial para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação à teoria da imprevisão.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.